Tribunal: TJDFT
Processo: 0720908-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM CONSIGNAÇÃO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação inexistência de relação jurídica c/c obrigação de fazer c/c compensação por danos materiais e morais, em que a parte recorrente almeja o reconhecimento de fraude bancária em contrato de empréstimo consignado.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. A despeito dos argumentos expendidos pela apelante/autora, imputando fraude aos contratos de empréstimo firmados com o apelado/réu, as provas produzidas nos autos não elucidam os fatos narrados. A ausência de qualquer extrato bancário da época da apontada fraude, que comprovaria a falta do depósito da quantia contratada em seu favor, rechaça a alegação de que houve fraude na contratação.
4. Negou-se provimento ao apelo.